Tribunal: TJES
Processo: 0007649-43.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007649-43.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADRIENIO APARECIDO GOMES DE MORAIS

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE/TRANSPORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. BUSCA VEICULAR EM BLITZ DE TRÂNSITO. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA PROVA. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que, nos autos de ação penal, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu das sanções do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, ao reconhecer a nulidade das provas obtidas em busca veicular. A acusação sustenta a legalidade da abordagem realizada em blitz de trânsito e requer a condenação do recorrido por transportar arma de fogo com numeração raspada e munições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca veicular realizada em contexto de fiscalização de trânsito foi lícita, à luz da existência de fundadas razões; (ii) estabelecer se há prova suficiente de autoria e materialidade para a condenação pelo crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial em blitz de trânsito mostra-se legítima quando fundada em elementos concretos, como direção irregular e comportamento alterado do condutor, que autorizam a busca veicular.

4. Os depoimentos dos policiais militares, coerentes e harmônicos entre si, demonstram a existência de fundada suspeita e a regularidade da diligência que culminou na apreensão da arma e munições.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade de buscas pessoais e veiculares realizadas em contexto de policiamento ostensivo e fiscalização de trânsito, afastando alegações de nulidade quando presentes indícios objetivos (REsp 2.248.277/RJ).

6. A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, cadeia de custódia e laudo pericial que atesta a eficácia da arma de fogo com numeração suprimida e das munições.

7. A autoria é evidenciada pelos depoimentos testemunhais e pela confissão do réu em sede policial, corroborada pelos demais elementos probatórios.

8. A ausência de interrogatório judicial do réu não impede a condenação quando há conjunto probatório robusto e suficiente nos autos.

9. Inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis, devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal, sendo inaplicável a redução pela confissão espontânea em razão da Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A busca veicular realizada em blitz de trânsito é lícita quando fundada em elementos concretos que indiquem suspeita razoável.

2. Os depoimentos de policiais são meios de prova idôneos quando coerentes e corroborados por outros elementos dos autos.

3. A apreensão de arma de fogo com numeração raspada, aliada à confissão extrajudicial e à prova pericial, é suficiente para a condenação pelo art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei nº 10.826/03, art. 16, §1º, IV; CP, art. 44; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.248.277/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.03.2026, DJEN 11.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o réu ADRIENIO APARECIDO GOMES DE MORAIS das sanções do artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

A acusação aponta, em razões recursais, a legalidade da busca veicular realizada no contexto de fiscalização de trânsito (blitz), requerendo, portanto, a reforma da sentença absolutória, para que o réu, ora recorrido, seja condenado pela prática do aludido crime.

A defesa pugna, em contrarrazões, pelo desprovimento do recurso ministerial.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Marcello Souza Queiroz) exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o réu ADRIENIO APARECIDO GOMES DE MORAIS das sanções do artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

A acusação aponta, em razões recursais, a legalidade da busca veicular realizada no contexto de fiscalização de trânsito (blitz), requerendo, portanto, a reforma da sentença absolutória, para que o réu, ora recorrido, seja condenado pela prática do aludido crime.

A defesa pugna, em contrarrazões, pelo desprovimento do recurso ministerial.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Marcello Souza Queiroz) exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que:

(...) no dia 30 de setembro de 2022, por volta das 22 horas, na Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, bairro Cobilândia, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, transportava, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre .38 Special, com número de série raspado, com seis munições e com dez munições sobressalentes (auto de apreensão fl. 18).

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam fiscalização do trânsito no local, ocasião em que deram voz de abordagem ao veículo Changan Chana SC23d, placas OCY-0584, e identificaram que no interior haviam dois indivíduos, sendo o condutor Adriano Aparecido, ora denunciado, e o passageiro Diego Araújo Cabalini.

Realizada busca veicular, foi encontrado uma bolsa preta, e em seu interior havia 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre .38 Special, com número de série raspado, devidamente municiada com seis munições e com dez munições sobressalentes.

Durante interrogatório em sede policial (fls. 13/14), o denunciado Adrianio confirmou que estava transportando a arma de fogo apreendida, informando que adquiriu a mesma pela quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) no bairro Aribiri.

Consta ainda que o denunciado não possuía o registro da arma de fogo apreendida, nem autorização para portá-la, até porque a arma se encontrava com a numeração raspada. Assim agindo, o(a)(s) denunciado(a)(s) transgrediu(ram) as normas do artigo 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03.

A magistrada de origem julgou improcedente a pretensão punitiva autoral, reconhecendo a nulidade das provas obtidas mediante busca veicular sem fundada suspeita.

Contudo, ao analisar os elementos probatórios coligidos nos autos, verifico que assiste razão à acusação.

Em juízo, o PMES Maxwell Araújo de Souza narrou que estava realizando fiscalização de trânsito (blitz), na operação Lei Seca, quando visualizou o recorrido trafegando em veículo, com direção irregular, aparentemente embriagado, o que gerou a sinalização de parada.

Disse, ainda, que após a abordagem, percebeu que o recorrido estava alterado e só então procedeu a busca veicular, o que revela as fundadas razões para a abordagem que resultou na apreensão de arma com numeração raspada e de 16 munições que estava no interior de uma pochete.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado pela PMES Zaira Corona Bastos.

Em interrogatório policial, o recorrido confessou a propriedade do armamento e do material bélico apreendidos, tendo adquirido, por quatro mil reais, na feira de Aribiri, alegando que era para a sua segurança.

Apesar de devidamente intimado, o recorrido não compareceu para prestar interrogatório judicial.

Desse modo, não verifico a nulidade das provas obtidas mediante busca veicular, pois precedida de fundadas razões, em contexto de blitz de trânsito, extraídas dos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas arroladas pela a acusação.

Nesse sentido, é o que se colhe do julgado do Superior Tribunal de Justiça :

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO PERMITIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 244 DO CPP.
BUSCA PESSOAL E VEICULAR. TESE DE NULIDADE. VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE RECONHECIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ABORDAGEM VEICULAR EM CONTEXTO DE BLITZ DE TRÂNSITO
. PATRULHAMENTO OSTENSIVO. REGULARIDADE. Recurso especial improvido.

(REsp n. 2.248.277/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 11/3/2026).

Afastada a ilegalidade das provas obtidas em decorrência de fiscalização de trânsito, constato que a
materialidade
e a
autoria
do crime sediado no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 são indenes de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito, pelo auto de apreensão, pelo formulário de cadeia de custódia, pelo laudo de perícia criminal que concluiu “que foram examinados um revólver, de calibre. 38 SPL, número de série suprimido profundamente, com características de ação humana intencional e não revelado em exame metalográfico, eficiente para a realização de tiros; e cartuchos de calibre .38 SPL, eficientes para a realização de tiro, conforme explicitado no corpo do laudo” e pelos depoimentos prestados em juízo.

Em juízo, conforme já evidenciado neste voto, os depoimentos prestados pelos agentes de segurança pública Maxwell Araújo de Souza e Zaira Corona Bastos revelaram que o recorrido portava arma de fogo de numeração raspada e munições, sem autorização para tanto.

Além disso, ambos relataram que o recorrido confessou a propriedade dos ilícitos, estando em consonância com o depoimento prestado na esfera policial.

A despeito da ausência de o recorrido em sede judicial, pois apesar de intimado, não compareceu ao interrogatório judicial, é certo que há provas nos autos suficientes para a sua condenação nas iras do artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

Nesse cenário,
passo a dosimetria
:

Na primeira fase, não verifico nenhuma circunstância judicial negativa, já que a reprovabilidade é normal à espécie. As informações contidas nos autos revelam que aparentemente o recorrido não ostenta maus antecedentes. Não há nenhum elemento nos autos para a análise da personalidade e conduta social. Os motivos do crime alegados pelo recorrido, que seria para autodefesa e a apreensão do armamento e do material bélico em fiscalização de trânsito, não autoriza a exasperação da pena basilar. Não há informações sobre consequências negativas do crime.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal (3 anos de reclusão e 10 dias-multa).

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes e, a despeito da atenuante da confissão espontânea (em sede policial), está não enseja em redução da pena, em consonância com o Enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Da mesma forma, não evidencio causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime aberto para cumprimento de pena.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução Penal, em conformidade com o disposto no artigo 44, I do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para condenar o recorrido ADRIENIO APARECIDO GOMES DE MORAIS nas iras do artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito e ao pagamento de 10 dias-multa.

É como voto.